Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-46.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-46.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JARBAS LIMA VIEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER WANDERLEY RODRIGUES, ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE, DIOGEANO MARCELO DE LIMA, JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSPEÇÃO JUDICIAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC. INUTILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INOCORRÊNCIA ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000478-46.2022.8.05.0110
,

em que é apelante
JARBAS LIMA VIEIRA

e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo autor, e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça